Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702279-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Embargante: OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, ELMO INCORPORAÇÕES LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA Embargado: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ELMO INCORPORAÇÕES LTDA, OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A e SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA., ELMO INCORPORAÇÕES LTDA. E BRUNO BATISTA ROSA contra o acórdão de ID 17227357, que deu parcial provimento ao recurso, proferido na apelação da ação de conhecimento em que contendem. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, entendo que é caso de aplicação do referido dispositivo, pois os embargos de declaração em análise não atendem a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. Conforme é de larga sabença, o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, §2o, todos do Código de Processo Civil). No caso dos autos, a disponibilização do acórdão no DJe (Edição no 162/2020, p. 244/245) ocorreu em 28/08/2020 (sexta-feira), considerado publicado no dia seguinte, em 31/08/2020 (segunda-feira), iniciando-se o prazo em 01/09/2020 (terça-feira). Nesse contexto, os embargos de declaração deveriam ter disso opostos até o dia 07/09/2020 (segunda-feira), em atendimento ao prazo recursal de 5 dias úteis (artigo 1.023 do CPC c/c art. 219, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema PJe de 2o grau, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. Porém, o recurso da Opus Construções e Incorporações S/A foi protocolado somente em 08/09/2020 17:53:53 (ID 19457244). Da mesma forma, o recurso da Spe 4 Sudoeste 1 Ltda, Elmo Incorporações Ltda e Bruno Batista Rosa foi protocolado somente em 08/09/2020 18:23:22 (ID 19458282). Ressalte-se que o início do prazo recursal ocorre na data de publicação do r. acórdão no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista a disciplina do art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, conforme transcrito acima. Compete ao advogado acompanhar o prazo para a interposição do recurso cabível, não procedendo a alegação de indução a erro em razão das informações lançadas no sistema do PJe. De acordo com a jurisprudência do STJ, é entendimento pacífico que a observância dos prazos processuais é atribuição inerente ao exercício da advocacia, conforme julgado recente a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial fazendário interposto depois de escoado o prazo de 30 dias úteis contados da regular intimação da decisão impugnada. Inteligência dos arts. 183, 994, VIII, e 1.003, § 5o, do CPC. 2. É atribuição inerente ao exercício da advocacia a observância dos prazos processuais para a oportuna apresentação dos requerimentos dirigidos ao juízo, de modo que a contagem do período legal é de inteira responsabilidade do advogado. (...).” (AgInt no AREsp 1315679/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)- g.n. "(...) 2. A publicação do acórdão estadual no Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, exceto nos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal." (AgInt nos EDcl no AREsp 1130830/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/04/2018).-g.n. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) II - A contagem do prazo para a interposição de recurso é atribuição do patrono das partes. Não se configura a justa causa prevista no art. 223 do CPC o erro de contagem de prazo imputado ao sistema do PJe. (...)”. (00386843420148070001, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 25/11/2019). -g.n. “(...) 3. Em regra, os andamentos processuais disponibilizados pela internet são meramente informativos e não substituem a publicação oficial, de modo que o reconhecimento de justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante reclama a existência de erro com aptidão de causar efetivo prejuízo. (...)”. (20160110853504APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 17/12/2018).-g.n. “(...) 4. As informações inseridas no sistema de andamento processual disponível para a população pela internet têm caráter meramente informativo e não servem de parâmetro para contagem de prazos processuais, tampouco para intimação de advogado. (...)”. (20150110100397APC, Relator: Alvaro Ciarlini, 5a Turma Cível, DJE: 26/7/2017). -g.n. Na hipótese não há ofensa ao art. 223 do CPC porque não ocorreu qualquer evento que impedisse o recorrente de interpor o recurso dentro do prazo legal, assim não está configurada a justa causa prevista no dispositivo legal, mas apenas o equívoco do patrono na contagem do prazo processual. Também não se verifica ofensa ao art. 197 do CPC porque a presunção de veracidade e confiabilidade é relativa ao conteúdo dos atos processuais praticados. A contagem de prazo processual, conforme já fundamentado, é responsabilidade do advogado das partes. Portanto, como demonstrado acima os recursos não podem ser conhecidos porque são intempestivos. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração interpostos pelas partes, porquanto intempestivos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator